Tribunal: STF
Processo: RE 79173
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DO
PREÇO ESTABELECIDO JUDICIALMENTE EM CONSEQUENCIA DE DEMORA NO
PAGAMENTO PELO PODER EXPROPRIANTE. CONCESSÃO SOB FORMA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DO PREÇO, NO PERIODO INTERCORRENTE ENTRE A DATA DO ACÓRDÃO
QUE O FIXOU E A DO DEPOSITO RETARDAMENTO FEITO PELA EXPROPRIANTE.
RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS, EM PARTE.